Tribunal: TJPA
Processo: 0024656-73.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024656-73.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, ORION INCORPORADORA LTDA

APELADO: LYNDA LEE MAYUMI HIRATA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

Desembargador – Relator

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024656-73.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179
.

AGRAVADO: LYNDA LEE MAYUMI HIRATA
.

ADVOGADO: ALESSANDRA SALES – OAB/PA Nº 17.352
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
NECESSÁRIO DESTAQUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Marciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
N
°
0024656-73.2013.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA Nº 13.179

AGRAVADO: LYNDA LEE MAYUMI HIRATA

ADVOGADO: ALESSANDRA SALES – OAB/PA Nº 17.352

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL, interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 10424239), em que dei provimento parcial ao recurso, definindo que o percentual de retenção ficasse em 25% do valor total pago pela apelada, conforme ementa:

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO PLEITEADA PELO ADQUIRENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL ALTERADO PARA 25%. MANTIDOS OS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA EM SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E

PARCIALMENTE PROVIDOS.

Em síntese, a recorrente
alega que merece reforma a decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação, na medida em que determinou a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, com restituição dos valores pagos pela agravada, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), mantendo os demais termos da sentença, os quais determinaram que o referido percentual fosse acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir da citação.

Sustenta que o instrumento particular de compra e venda em análise foi pactuado antes da publicação da Lei nº 13786/18, pelo que tais juros moratórios devem começar a fluir após o trânsito em julgado desta demanda, conforme determinado pelo Tema 1002 do STJ.

Não foram apresentadas contrarrazões - ID 11042386.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém/PA., 15 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TEMA 938 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
NECESSÁRIO DESTAQUE NO ATO DA CONTRATAÇÃO. TEMA 1002 DO STJ. EFEITO
EX NUNC
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

De plano, vê-se preenchidos os requisitos de admissibilidade, de modo que conheço o Agravo Interno.

Os termos da impugnação recursal, porém, não comportam procedência.

Conforme relatado, o recurso sustenta
que o instrumento particular de compra e venda em análise foi pactuado antes da publicação da Lei nº 13786/18, pelo que tais juros moratórios devem começar a fluir após o trânsito em julgado desta demanda, conforme determinado pelo Tema 1002 do STJ e não a partir da citação.

Sobre o assunto, ressalto que
a regra geral, aplicável às obrigações e aos contratos, é a de que eles se regem pela lei do tempo em que se constituíram ou celebraram, quanto à formação e aos efeitos do vínculo.

Nesse sentido,
o Tema 1002 do STJ possui efeito
ex nunc
, razão pela qual, com fundamento na proteção do ato jurídico perfeito, somente se aplica aos contratos firmados antes da edição da Lei 13786/18 que tiverem pedido de rescisão a partir de então, não podendo ser aplicado ao caso em análise, dado que a rescisão contratual foi proposta judicialmente pela autora/agravada no ano de 2013, muitos anos antes do julgamento que norteou o precedente em questão - ID 2314214.

Desse modo, vislumbro que as razões apresentadas no Agravo Interno não são suficientes para a reforma da decisão monocrática atacada, a qual está devidamente fundamentada, em sintonia ao entendimento jurisprudencial, bem como o posicionamento consolidado do Colendo STJ.

Ademais, o presente recurso não pode prosperar, pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, pelo que confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro
de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/03/2024